Tribunal: CARF
Processo: 16366.720020/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720020/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.482 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS BRITALI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. FRETE
INTERNO NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS.
No regime de apuração não cumulativa, reverter-se apenas as glosas dos
créditos sobre frete interno decorrente da importação de insumos desde que
atendidos os demais requisitos legais para sua apropriação.
RESSARCIMENTO. SELIC.
Aplicação súmula CARF no125.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, apenas para reverter as glosas dos créditos sobre frete interno
decorrente da importação de insumos desde que atendidos os demais requisitos legais para sua
apropriação. Vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes e Marcos Antônio Borges
(Suplente convocado), que mantinham as glosas. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-007.474, de 18 de novembro de
2020, prolatado no julgamento do processo 16366.720027/2011-74, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Marcos
Antônio Borges (suplente convocado).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720020/2011-52
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.482 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720020/2011-52

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos reproduzo partes do relatório que constam no acórdão
DRJ:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento - PER relativo a crédito de
COFINS- Exportação acumulado, nos termos do §1o do art. 6o da
Lei no 10.833, de 2003.[...]
Pedidos de mesma natureza foram formalizados em relação a
créditos apurados em outros trimestres. Parte do direito de crédito
solicitado
foi
aproveitado
por
compensação
mediante
a
apresentação de DCOMP.
Diante do transcurso de mais de um ano desde a formalização dos
pedidos sem que houvesse qualquer manifestação da Delegacia da
Receita
Federal,
a
interessada
impetrou
Mandado
de
Segurança,[...], visando à concessão de ordem judicial para que o
pleito fosse apreciado no prazo de trinta dias. Liminar atendeu ao
anseio da contribuinte, ordenando a análise do pedido e a emissão
de decisão administrativa no prazo solicitado, ressalvando a
suspensão deste caso estivessem transcorrendo prazos fixados à
contribuinte para apresentação de documentos e informações
necessários à instrução processual.
A Seção de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal – DRF
que jurisdiciona o domicílio fiscal da interessada foi encarregada
de verificar a legitimidade do crédito. Abriu-se auditoria. Ao fim
do procedimento, o auditor responsável elaborou a Informação
Fiscal apresentando o resultado da análise sobre os documentos
contábeis, fiscais e memórias de cálculos apresentados pela
contribuinte. Informa e conclui a autoridade que:
a empresa comercializa, nos mercados interno e externo, couros
bovinos semi acabados (NCM 41.04.4130), raspas curtidas em
Wet blue (NCM 41.04.1940) e raspas semiacabadas tingidas
(NCM 41.04.4920), produtos que são industrializados por outra
empresa sob encomenda da requerente, ficando a seu cargo a
aquisição da matéria-prima e dos produtos intermediários;
os documentos fiscais relativos às aquisições de insumos e outros
custos/despesas que originaram os créditos relativos à contribuição
atendem às formalidades legais e foram devidamente escriturados
nos livros contábeis/fiscais;
os valores relativos às exportações estão devidamente registrados
nos sistemas de comércio exterior da Secretaria da Receita Federal
(Siscomex).
a maior parte dos créditos apurados se refere aos serviços de
industrialização por encomenda efetuados pela empresa Indústria e
Comércio de Couros Internacional Ltda. e a insumos, basicamente
couro cru, que por sua vez também são enviados para aquela
empresa com a finalidade de serem industrializados;
a empresa também adquiriu insumos com suspensão das
contribuições ao PIS e Cofins não cumulativos, em virtude do
artigo 40 da Lei 10.865, de 2004, IN SRF no 595, de 2005 e
habilitação obtida mediante o Ato Declaratório no 10, de 2006;
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.482 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720020/2011-52

também adquiriu no período produtos intermediários no mercado
externo sob o regime de drawback na modalidade suspensão;
a contribuinte não calculou créditos sobre os insumos adquiridos
com suspensão no mercado interno e nem sobre os adquiridos sob
o regime de drawback no mercado externo;
a contribuinte apropriou créditos segundo sua vinculação ao
mercado interno ou externo de acordo com o método de rateio
proporcional às receitas de exportação e as auferidas em vendas no
mercado interno;
no cálculo dos percentuais para fins de vinculação dos créditos
ao mercado interno e externo, a contribuinte considerou todas as
vendas efetuadas ao exterior sob os códigos 7.101 (venda de
produção do estabelecimento) e 7.127 (venda de produção do
estabelecimento sob o regime de drawback);
a inclusão das receitas das vendas ao exterior efetuadas sob o
regime de drawback no total das receitas para fins de determinar os
percentuais de rateio distorce a relação entre as receitas vinculadas
à exportação e aquelas vinculadas ao mercado interno;
se as aquisições de mercadorias com CFOP 3.127 já haviam sido
excluídas do valor das demais aquisições com direito a crédito, as
exportações correspondentes a essas mercadorias, promovidas com
o CFOP 7.127, não podem ser somadas às demais receitas de
exportação para fins de apuração dos percentuais de rateio, sob
pena de se aumentar indevidamente o percentual das receitas de
exportação em detrimento das demais e, como consequência,
aumentar o montante de créditos passíveis de ressarcimento ou
compensação;
foram corrigidos os índices de rateio proporcional às operações
de vendas no mercado externo e interno, considerando-se apenas
os CFOP 5.102, 7.101 e 5.501, cuja repercussão foi a de
redistribuir os valores passíveis de aproveitamento apenas por
desconto da contribuição devida e aqueles também passíveis de
serem compensados ou ressarcidos, sem alteração no montante do
crédito apurado;
a contribuinte não apurou créditos sobre os insumos adquiridos
sob o regime de drawback; contudo, aproveitou-se de créditos em
relação a outros custos e despesas (serviços de industrialização,
fretes sobre compras e fretes sobre vendas) vinculados às receitas
de exportação auferidas naquele regime; o §4o do artigo 6o da Lei
no 10.833, de 2003, combinado com o art. 15 da mesma lei, veda a
apuração de crédito por empresa comercial exportadora sobre as
aquisições realizadas com o fim específico de exportação, situação
análoga à da fiscalizada que adquire bens e toma serviços
aplicados em produtos elaborados com fim específico de
exportação no regime de drawback; assim, é vedada a apuração de
créditos sobre todos os insumos e outros custos ou despesas
vinculados às receitas de exportação auferidas sob o regime de
drawback;
dessa forma, não geram crédito todos os fretes sobre aquisições
de produtos químicos do exterior, tendo em vista que foram
adquiridos sob o regime de drawback; também não geram créditos
os serviços de industrialização e os fretes sobre vendas, na
proporção das compras sujeitas ao regime de drawback em relação
às total de aquisições;
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.482 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720020/2011-52

não foram constatadas irregularidades em relação às receitas de
vendas de mercadorias;
Encaminhada a Informação Fiscal, o titular da DRF [...]emitiu o
Despacho Decisório deferindo em parte o pedido de ressarcimento,
reconhecendo direito de crédito no valor indicado pelo auditor
fiscal. Tendo em vista o montante do crédito reconhecido, foram
inteiramente homologadas as compensações a ele vinculadas.
Cientificada do Despacho Decisório [...] a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em relação à parcela não
reconhecida do direito crédito, com base no que segue:
o despacho decisório excluiu da relação percentual entre as
receitas vinculadas à exportação e ao mercado interno as vendas
para o exterior no regime de drawback; a autoridade, portanto,
desconsiderou, de forma discricionária e em detrimento dos
princípios da legalidade e isonomia, a exportação via drawback
como operação de exportação;
a autoridade ainda considerou como sem direito ao crédito o
percentual de insumos adquiridos no mercado interno de pessoa
jurídica que foram empregados nos produtos industrializados
exportados no regime de drawback;
na industrialização dos produtos exportados sob o regime de
drawback foram utilizados além dos insumos adquiridos sob este
regime (cujo crédito não foi apurado, como reconhece a
informação fiscal), outros insumos adquiridos de pessoa jurídica
no mercado interno com incidência da contribuição; não havendo a
Lei no 10.637, de 2002, estabelecido nenhuma limitação quanto à
apropriação de créditos dessa natureza;
impõe-se a atualização monetária segundo a Taxa Selic sobre o
valor do crédito ressarcido.

A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ procedente em parte.
Posteriormente, o relator do acórdão DRJ identificou erro nos cálculos efetuados e
solicitou a devolução do processo para a retificação da decisão. E por isso foi prolatado novo
acórdão pela DRJ, que foi retificado, constando do relatório:
O presente processo retorna a esta Turma de Julgamento e a este
relator tendo em vista a verificação de erro material no cálculo do
valor do crédito reconhecido no Acórdão DRJ [...]
Na decisão final constou:
Acordam os membros da [...] Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos:
1) ratificar o Acórdão [...] quanto à orientação decisória de mérito;
2) retificá-lo na parte quantitativa do dispositivo que passa a ter a
seguinte redação:
Conclusão Em face do exposto, voto por julgar procedente em
parte a manifestação de inconformidade reconhecendo direito de
crédito além do já reconhecido na DRF de origem [...].
No voto foi justificada a necessidade de retificação da planilha de cálculo:
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.482 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720020/2011-52

O mencionado Acórdão DRJ está correto quanto à sua orientação
decisória, pelo que ficam ratificados os seus fundamentos de
mérito.
No entanto, erro depois constatado na planilha de cálculo do
direito de crédito resultou no reconhecimento de direito creditório
em valor indevido. Inclusive, verificou-se que a soma do valor
reconhecido no acórdão com aquele que fora admitido pela
unidade local superava o montante do crédito solicitado no Pedido
de Ressarcimento.
...
Neste contexto, é de se proferir novo acórdão para retificar a
mencionada decisão quanto à quantificação do direito de crédito a
ser reconhecido além daquele já acatado pela unidade local.[...]
Assim, a parte dispositiva do voto do acórdão DRJ que ora se retifica em parte
passa a ter a seguinte redação, mantidos os demais fundamentos:
Conclusão em face do exposto, voto por julgar procedente em
parte a manifestação de inconformidade reconhecendo direito de
crédito além do já reconhecido na DRF de origem [...]
Regularmente cientificada, após a edição do segundo acórdão, a empresa
apresentou Recurso voluntário, onde alega resumidamente, que por não admitir o direito ao
crédito sobre o frete interno decorrente da importação de insumos, bem como por não reconhecer
o direito à correção pela SELIC, referido acórdão merece ser parcialmente reformado.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir: 1
Quanto ao conhecimento do Recurso Voluntário do contribuinte e, a parte do
mérito relacionada ao ressarcimento de créditos da não-cumulatividade, transcrevo o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições
de admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
DOS JUROS SELIC SOBRE OS CRÉDITOS
No caso de ressarcimento de créditos da não-cumulatividade, a
devolução das quantias decorre única e exclusivamente da
operacionalização do princípio da não-cumulatividade do imposto
a que se refere o inciso II do § 3o, do artigo 153 da Constituição
Federal e o art. 49 do Código Tributário Nacional (CTN – Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966). Esse princípio confere ao
contribuinte o direito de crédito do imposto relativo a produtos
entrados em seu estabelecimento, para ser compensado com o que
for devido pelos produtos dele saídos, num mesmo período de
apuração. Não há pagamento indevido, na forma em que prescrito
no art. 165 do CTN.

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.482 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720020/2011-52

Existe determinação expressa no artigo 13, da Lei no 10.833/2003,
ao assim determinar:
“O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o,
do art. 4o e dos §§ 1o e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e
inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não ensejará atualização
monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores.”.
Ressalte-se que o inciso VI do art. 15 da referida lei estende
essa determinação ao PIS/Pasep não cumulativo.
Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de
outubro de 2004 é taxativa ao dizer, no § 5o do artigo 51,
que: “Não incidirão juros compensatórios no ressarcimento
de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, bem como na compensação de referidos créditos”.
A
Câmara
Superior
de
Recursos
Fiscais
do
Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CSRF/CARF) já consolidou o
entendimento sobre a matéria, expresso, dentre outros, pelo
Acórdão no 9303-001.723, cuja ementa, transcreve-se a seguir:
“RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE PIS e COFINS
NÃO CUMULATIVOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
Ressarcimento de crédito tem natureza jurídica distinta da
de restituição de indébito, e, por conseguinte, a ele não se
aplica a atualização monetária taxa Selic autorizada
legalmente, apenas para as hipóteses de constituição de
crédito ou repetição de indébito.”.
E por fim, é de aplicação obrigatória no âmbito dos julgados do
CARF, conforme dispõe seu Regimento Interno, RICARF, as
súmulas:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS
não cumulativas não incide correção monetária ou juros,
nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
Assim, não procede o pleito de atualização monetária do direito de
crédito.
Quanto ao as glosas dos créditos sobre frete interno decorrente da importação de
insumos transcrevo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado do acórdão paradigma:
A relatora compreendeu que as glosas dos créditos sobre frete
interno decorrente da importação de insumos não poderiam ser
revertidos.
De modo diverso, por maioria essa Turma compreendeu sobre sua
possibilidade, sendo eu designado para redigir o voto vencedor.
Pretende o contribuinte seja reconhecido seu direito de creditar-se
do valor integral da contribuição para da Cofins, incidentes
sobre os serviços de transporte (fretes) utilizados na aquisição de
insumo importado.
O frete realmente compõe o custo de aquisição dos insumos,
entretanto, conforme já discutido alhures, o valor desse crédito do
frete tem que ser calculado juntamente com o cálculo do crédito
referente ao bem que foi transportado, acrescendo-se ao valor
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.482 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720020/2011-52

pago pelo bem o valor do frete e, assim, obtendo-se o custo de
aquisição. Sobre esta valor devem incidir as alíquotas da Cofins.
A Lei no 10.865, de 30/04/2004, que dispõe sobre a contribuição
para o PIS/Pasep e a COFINS incidentes sobre a importação
de bens e serviços, norma de caráter especial, não permite o
creditamento autônomo do frete interno, nos termos do seu art. 15:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, nos termos
dos arts. 2oe 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão
descontar crédito, para fins de determinação dessas
contribuições, em relação às importações sujeitas ao
pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei,
nas seguintes hipóteses:(Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008) (Produção de efeitos) (Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustível e lubrificantes;
III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da
pessoa jurídica;
IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil
de prédios, máquinas e equipamentos, embarcações e
aeronaves, utilizados na atividade da empresa;
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, adquiridos para locação a terceiros ou
para utilização na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços.(Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
Tendo em vista que o frete em questão integra o custo de
aquisição, mas que esta não dá direito a crédito, não há
permissão legal para se conferir tal direito unicamente sobre a
parcela referente ao frete, o que implicaria tratá-lo com um
insumo autônomo, independente do bem que fora transportado.
Assim, devem ser revertidas as glosas dos créditos sobre frete
interno decorrente da importação de insumos desde que atendidos
os demais requisitos legais para sua apropriação
Voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas
para reverter as glosas dos créditos sobre frete interno decorrente
da importação de insumos desde que atendidos os demais
requisitos legais para sua apropriação.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, apenas para reverter as glosas dos créditos sobre frete interno decorrente da
importação de insumos desde que atendidos os demais requisitos legais para sua apropriação.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.482 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720020/2011-52

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital